Tribunal: TJES
Processo: 0007177-53.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007177-53.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA GREGO FIGUEIREDO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECORRENTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado da parte autora, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado. O reexame visa verificar a conformidade com o Tema 1.002 do STF.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.002 do STF, é devida a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, em hipótese na qual a parte assistida (recorrente) sagrou-se vencedora em sede de Recurso Inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio contra ente público ao qual pertença, superando o entendimento da Súmula 421 do STJ.

4. Contudo, no sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau rege-se pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe tal ônus apenas ao recorrente vencido.

5. No caso concreto, a parte autora (recorrente) obteve provimento do recurso. Inexistindo recurso da parte ré e tendo o recorrente obtido êxito, não há previsão legal para condenação do recorrido em honorários de sucumbência nesta fase recursal, independentemente da titularidade da verba (Defensoria Pública ou advogado particular).

6. A manutenção da decisão recorrida não afronta o precedente do STF, pois a negativa de honorários decorre de regra processual específica da Lei 9.099/95, e não do instituto da confusão patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 1.002 do STF não afasta a incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito das Turmas Recursais. 2. É indevida a condenação do recorrido em honorários advocatícios quando o recorrente sagra-se vencedor, ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0007177-53.2018.8.08.0012

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA DESIGNADA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECORRENTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado da parte autora, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado. O reexame visa verificar a conformidade com o Tema 1.002 do STF.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.002 do STF, é devida a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, em hipótese na qual a parte assistida (recorrente) sagrou-se vencedora em sede de Recurso Inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio contra ente público ao qual pertença, superando o entendimento da Súmula 421 do STJ.

4. Contudo, no sistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau rege-se pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que impõe tal ônus apenas ao recorrente vencido.

5. No caso concreto, a parte autora (recorrente) obteve provimento do recurso. Inexistindo recurso da parte ré e tendo o recorrente obtido êxito, não há previsão legal para condenação do recorrido em honorários de sucumbência nesta fase recursal, independentemente da titularidade da verba (Defensoria Pública ou advogado particular).

6. A manutenção da decisão recorrida não afronta o precedente do STF, pois a negativa de honorários decorre de regra processual específica da Lei 9.099/95, e não do instituto da confusão patrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 1.002 do STF não afasta a incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito das Turmas Recursais. 2. É indevida a condenação do recorrido em honorários advocatícios quando o recorrente sagra-se vencedor, ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública.”

PROJETO DE VOTO

1.RELATÓRIO

Trata-se de reexame da matéria pertinente à admissibilidade de Recurso Extraordinário, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Presidência desta Turma Recursal (Decisão Monocrática, ID 14118348).

O Recurso Extraordinário foi interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (pág. 102 e ss do PDF - Parte 02), em face do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração (págs. 97/98 do PDF - Parte 02 ), que manteve a ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A recorrente alega, em síntese, que o Acórdão recorrido, ao negar a fixação de honorários advocatícios com base no instituto da confusão patrimonial e na Súmula 421 do STJ, contrariou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.002 da Repercussão Geral
(
RE 1.140.005
), segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio contra ente público ao qual pertença.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

2.FUNDAMENTAÇÃO

O feito foi redistribuído a esta Relatoria em razão do encerramento do biênio da relatora originária, Dra. Thaita Campos Trevizan, para análise da conformidade do julgado com a tese fixada pelo STF no Tema 1.002, que dispõe:

TEMA 1.002:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em que pese a tese firmada pelo Pretório Excelso superar o entendimento da Súmula 421 do STJ, o caso concreto apresenta particularidade processual que impede a aplicação do referido precedente para fins de reforma do julgado, mantendo-se a conclusão pela ausência de honorários, porém por fundamento diverso e autônomo, regido pela legislação específica do sistema dos Juizados Especiais.

Compulsando os autos, verifica-se que a Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais (págs. 29/33 do PDF- Parte 02 ). A parte autora, assistida pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (pág. 37 do PDF).

Esta colenda Turma Recursal, ao julgar o recurso, deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de danos materiais e morais (págs. 69/71 do PDF).

Ocorre que, no microssistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em segundo grau é regida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, que estabelece:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." (grifei).

Portanto, a condenação em honorários sucumbenciais na instância recursal dos Juizados Especiais pressupõe que o recorrente seja vencido.
In casu
, a parte autora (recorrente) foi
vencedora
. Não havendo recurso por parte do Estado, e tendo o recorrente obtido êxito, não há previsão legal para condenação do recorrido em honorários de sucumbência nesta fase, salvo litigância de má-fé, o que não se verificou.

O Acórdão dos Embargos de Declaração (págs. 97/98 do PDF), objeto do Recurso Extraordinário, embora tenha mencionado a Súmula 421 do STJ, fundamentou expressamente a decisão também no art. 55 da Lei 9.099/95. Veja-se o teor do voto integrativo:

“(...) A despeito da alegação da embargante, esta merece prosperar apenas parcialmente, considerando que a questão apresentada não foi amplamente enfrentada, de forma coerente e fundamentada.

Compulsando os autos, verifico que de fato houve omissão no Acórdão, apenas no que concerne ao esclarecimento de que a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em nenhuma hipótese,
in casu,
pois
conforme dispõe a Súmula 421 do C. STJ:
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Somado a isto, o art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê que “
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”(...)”.

Dessa forma, a ausência de condenação em honorários advocatícios não decorre, preponderantemente, da confusão patrimonial afastada pelo STF no Tema 1.002,
mas sim da regra processual específica da Lei 9.099/95, que isenta de ônus sucumbencial o recorrido quando o recorrente é vencedor.

Ainda que se afastasse a aplicação da Súmula 421 do STJ, em obediência ao Tema 1.002 do STF, o resultado prático do julgamento permaneceria inalterado: a Defensoria Pública não faria jus a honorários, pois seu assistido (recorrente) sagrou-se vencedor, hipótese em que a lei de regência não prevê condenação da parte contrária em verba honorária em sede recursal.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, notadamente pela aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, esclarecendo que a não fixação de honorários deve-se ao êxito recursal da parte autora, circunstância que afasta a sucumbência no âmbito das Turmas Recursais.

É como decido.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Remetam-se os autos à Presidência para análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)